Tribunal: TJMT
Processo: 1015233-03.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015233-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), DAYANE PORTO FERREIRA - CPF: 038.271.231-51 (AGRAVANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPEITA DE FRAUDE – BLOQUEIO PERMANENTE DE CONTA BANCÁRIA – AVERIGUAÇÃO DA FRAUDE DETECTADA – PRAZO RAZOÁVEL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC).

O bloqueio de conta bancária pela instituição bancária na hipótese de suspeita de fraude se legitima pelo dever de vigilância e segurança imponível às instituições financeiras, entretanto, essa negativa de acesso à
conta bancária não pode se dar
por período alongado, sem justificativa plausível e sem possibilidade de esclarecimentos pelo consumidor quanto a prática questionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Dayane Porto Ferreira.

Ação:
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1012527-38.2024.8.11.0003, movida pelo agravante em face do
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Decisão agravada:
por entender ausente os requisitos próprios dessa fase de cognição sumária, indeferiu a concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise.

Agravo
(Id. 217696170): suscita, em síntese, que após a contratação do empréstimo, o banco apelado bloqueou a conta pelo aplicativo, em razão disso, não consegue acessar sua conta digital.

Afirma que após diversas tentativas de desbloqueio, restaram infrutíferas. Alega que a conta foi bloqueada sem que houvesse qualquer justificativa ou aviso.

Aduz que resta presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o imediato desbloqueio da conta, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 500,00 incidente sobre cada descumprimento
.

Liminar indeferida
(Id. 218057678).

Contraminuta
(Id. 223156151): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Dayane Porto Ferreira.

Ação:
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1012527-38.2024.8.11.0003, movida pelo agravante em face do
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Decisão agravada:
por entender ausente os requisitos próprios dessa fase de cognição sumária, indeferiu a concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise.

Na origem, a lide foi ajuizada com o intento de obter o desbloqueio da conta digital da autora, suspensa pela requerida sem justificativa ou prévio aviso.

Afirma a autora, que obteve um empréstimo bancário para quitação de suas dívidas e do valor auferido, transferiu a conta bancária que mantém com a requerida o valor de R$16.000,00. Ocorre que sequer conseguiu acessar sua conta bancária para conferir o recebimento da quantia bem como utilizar a quantia para pagar suas dívidas em atraso.

Tentou efetuar o desbloqueio de forma administrativa, mas todas as tentativas restaram infrutíferas.

Diante da situação, ajuizou ação de obrigação de fazer e requereu em sede de tutela de urgência, o desbloqueio da conta digital nº 50437812175, agência 0001, para permitir a autora o acesso total e irrestrito da referida conta. Alternativamente, que fosse a ré compelida a restituir em favor da autora os valores que se encontram depositados na referida conta bancária.

A tutela de urgência foi indeferida em razão da necessidade de instrução dos autos bem como da ausência dos requisitos necessários a concessão da tutela provisória.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão para conceder a tutela de urgência e determinar o imediato desbloqueio da conta bancária da agravante.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Ao que se vê, o bloqueio realizado pela instituição bancária se deu de forma preventiva, após a suspeita de fraude. O procedimento adotado pelo banco não é, via de regra, vedado, se legitima pelo dever de vigilância e segurança imponível às instituições financeiras. Entretanto, essa negativa de acesso à
conta bancária
por período alongado, sem justificativa plausível e sem possibilidade de esclarecimentos pelo consumidor quanto a prática questionada, configura abusividade e denota falha na prestação do serviço, especialmente se a conduta acarreta retenção de valores de propriedade da parte autora.

De fato, conforme narrado pelo juízo de origem, há a necessidade de instrução do feito para esclarecimentos da conduta de ambas as partes e para o desbloqueio da conta. Todavia, a retenção dos valores depositados na conta bancária da titularidade da autora não poderá ficar sob opção exclusiva da instituição bancária, sob pena de incorrer em arbitrariedade e causar prejuízos irreparáveis a autora.

Nesse sentido:

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. PREVENÇÃO DE ILÍCITOS. ANÁLISE. FATO. DEMORA. NÃO JUSTIFICADA. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIBERAÇÃO. CONSTRIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A instituição bancária pode promover bloqueio de valores quando houver suspeita fundada de fraude na transação financeira. 2. O bloqueio de valores suspeitos não pode ser por prazo indefinido após a apresentação de todos os documentos solicitados pela instituição bancária receptora dos valores com o fim de elidir a suspeita de fraude. 3.
A demora resta verificada quando a instituição bancária deixa de promover a devolução dos valores ao titular da conta vinculada após mais de quatro (4) meses do envio dos documentos solicitados sem qualquer resposta. 4. Indevida a retenção de valores por tempo prolongado após a apresentação de todos os documentos solicitados capazes de elidir a suspeita de fraude.
5. Não configura lesão aos atributos da personalidade sujeito à reparação a simples demora na devolução de valores os quais pairavam suspeitas de fraude na movimentação financeira. 6. O desprovimento do recurso de apelação impõe a necessária majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 7. Apelações desprovidas. (TJ-DF 07084140520228070001 1695552, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 27/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência requerida é caso de reformar a decisão para impor a requerida o prazo 60 dias para elidir a suspeita de fraude e adotar os procedimentos decorrentes do resultado apurado, com a devolução dos valores depositados no caso de fraude não comprovada ou com a respectiva comprovação probatória da necessidade de manutenção do bloqueio.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso
para impor a requerida o prazo de 60 dias para averiguar a suspeita de fraude e promover a devolução dos valores depositados na conta bancária da agravante, no caso de fraude não comprovada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024